Tribunal: STF
Processo: Rcl 36134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual julguei improcedente a reclamação, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade e determinou que a base de cálculo fosse o vencimento do cargo efetivo do servidor.
    Sustenta-se, em síntese, violação ao que prescreve a Súmula Vinculante 4 do STF.
    Afirma-se ‘que a legislação que se encontra atualmente em vigência se trata da Lei Municipal nº 780/2006, que, por sua vez, se omite em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, de modo que, inexistindo norma que disponha acerca da aplicabilidade de base de cálculo do adicional diversa que o salário-mínimo, não há, de igual sorte, a possibilidade de que, por meio de decisão judicial, se determine a substituição de tal base pelo vencimento do servidor, sob pena de lesão à parte final da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal’.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições para julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Assim, nada obstante seja cabível a aviação de reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 4 do STF, que assim determina: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’
    A jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo sempre implicar reajuste automático da base de cálculo em questão. 
    Examinando os autos, verifica-se que a decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDOC 12, pp. 12-13): 
    ‘No tocante a base de cálculo utilizada para o cálculo do percentual, escorreita a sentença a quo que fixou como base de cálculo o salário mensal do autor, à época, sem os acréscimos resultantes de gratificações. 
    Reconhece-se que a lei municipal n. 632/1999, em seu art. 67, §2º, com redação promovida pela lei n. 738/2005, determina que o adicional de periculosidade terá como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente no país. 
    Todavia, é vedada a adoção do salário mínimo como base de cálculo de vantagem do servidor público ou de empregado, conforme súmula vinculante n. 4
    [...]
    Desse modo, cabível a aplicação da redação original do art. 67 da lei n. 632/99, que considerava a base de cálculo o vencimento do cargo efetivo’
    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido.’ (Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.03.2015) 
    ‘RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 53-MC/PI E SUPOSTO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 INOCORRÊNCIA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO INADMISSIBILIDADE DOUTRINA PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 14.075 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 16.09.2014) 
    Confiram-se ainda: Rcl 20.037 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12.08.2015; Rcl 18.356 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2014; Rcl 20.898, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.05.2015; Rcl 17.192, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.08.2014; Rcl 11.119, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.05.2014.’
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar . ”
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada e reiteram-se os argumentos expendidos na reclamação, quanto à inobservância da autoridade da decisão desta Corte vertida na Súmula Vinculante 4.
    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação. (eDOC 25) 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que o ato reclamado não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade. 
    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente